Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE. ART. 18, CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.
1.1. No caso dos autos, somente o IPREV poderia alegar a ocorrência de omissão quanto à alegação de prescrição em relação ao próprio IPREV, sendo incabível que o Distrito Federal, único embargante, pleiteie o direito do IPREV em nome próprio. Recurso conhecido em parte.
2. O acórdão analisou devida e completamente a matéria e firmou entendimento de que, independente de autonomia do IPREV, o Distrito Federal pode ser condenado em caráter subsidiário, fundamentando o entendimento em lei, doutrina e jurisprudência. Além disso, também afastou argumento de que deveria ser aplicado o Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça aos autos, esclarecendo tratar-se de matéria diversa. Omissão inocorrente.
3. O acórdão analisou a questão firmando entendimento no sentido de que o sindicato representa a categoria de servidores que lhe dão nome e que o fato de não haver previsão expressa quanto aos pensionistas não desautoriza a representação, para tanto juntou julgado recente do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. “É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo; basta que a fundamentação apresentada permita a aferição das razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”. (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022).
3.2. No caso dos autos constaram todas as razões para firmar o entendimento da legitimidade do Sindicato, devidamente fundamentado, não havendo que se entender por omissão o fato de o acórdão não ter refutado um julgado não vinculante apresentado pelo ora embargante.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recuso não provido.